Tribunal: TJDFT
Processo: 0001747-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.
2. Recurso conhecido e não provido.